Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-10.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LESÃO GRAVE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCRO CESSANTE. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o recorrente a pagar o montante de R$ 3.343,00 a título de danos materiais e de R$ 15.000,00, referente a danos morais.
3. Em síntese, a recorrida alega que em dezembro de 2020 sofreu acidente ao transitar no hotel fazenda. Afirma que sofreu fratura grave no tornozelo necessitando repouso e afastamento do trabalho autônomo de manicure/pedicure por 45 dias. Sustenta descaso e ausência de suporte por parte da empresa recorrente.
4. Em suas razões recursais (ID 41178792), o recorrente pleiteia pela declaração de nulidade da sentença por ser extra petita. Inaplicabilidade do dano moral por ser causa de fato fortuito e, subsidiariamente, a redução do valor total da condenação. Preparo recolhido ao ID’s 42910817 a 42910820.
5. Contrarrazões apresentadas pela recorrida ao ID 42910824.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Da preliminar de nulidade de sentença extra petita. Em que pese o recorrente alegar que a decisão do juízo de origem analisou pedido diverso, considerando não haver na inicial requisição de indenização por lucro cessantes, a própria leitura da peça inicial induz ao entendimento contrário. A recorrida no tópico “Dos Danos Morais” é clara ao afirmar que “(...) os procedimentos deverão ser arcados pelo Requerido, visto que deu causa ao ocorrido.” e “(...) teve gastos com hospital, permaneceu internada, precisou realizar a compra de remédios, precisou ser submetida a procedimento cirúrgico e ainda longa recuperação que a impossibilitou de trabalhar” (ID 42910226, p. 8). O fato de não estar descrito de forma expressa nos pedidos não impende o órgão julgador de analisar os fundamentos que a eles originaram. Conclui-se que se afigura correta a decisão do juízo quanto aos danos patrimoniais. Preliminar rejeitada.
8. Dos Danos Morais. O recorrente defende que não houve causalidade entre o evento ocasionado e o acidente ocorrido, o qual se tratou de fato fortuito, além de informar ter oferecido todo amparo para recorrida e seus acompanhantes. Por outro lado, a recorrida afirma que não havia sinalização no local e que não obteve qualquer ajuda do hotel fazenda. A controvérsia reside se houve dano moral indenizável e se o valor sentenciado desencadeou enriquecimento ilícito da recorrente. É incontroverso que o tablado de madeira, onde ocorreu o acidente, necessita de reparos (ID ́s 42910238, p. 15 e 42910786, p.1). Não há dúvidas de que a recorrida sofreu dor, abalo psíquico e grandes constrangimentos decorrentes da lesão grave sofrida no tornozelo, que perduraram durante todo o tratamento e recuperação. Ademais, houve perturbação emocional uma vez que a recorrida, como trabalhadora autônoma, precisou ficar em repouso e afastada de sua fonte de sustento por 45 dias. Contudo, sob outra perspectiva, a própria recorrida, em sua peça inicial, trouxe provas de que a empresa recorrente prestou atendimento e foi solícita com a situação da recorrida (ID 4210239, p. 16 – Yuri Honorato). De mais a mais, no mesmo ID, houve diversos elogios ao hotel e sua equipe.
9. A indenização a título de danos morais deve considerar a gravidade da lesão sofrida, obedecendo, ainda, a razoabilidade, a proporcionalidade, a equidade e a justiça, atendendo as funções punitiva, pedagógica e compensatória. No caso, considerando a impossibilidade de dano moral instituir enriquecimento ilícito da favorecida, nada obstante, a reprovabilidade da conduta do recorrente na manutenção do tablado de madeira e a gravidade da lesão, verifica-se, também, que o hotel fazenda adotou medidas posteriores ao dano no socorro da recorrida. Por todo exposto. impõe-se a redução do valor fixado a título de dano moral no caso dos autos ao montante de R$ 7.000,00.
10. Assim, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, para reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.